Tribunal: TCU
Processo: 005.840/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022026, modalidade Concorrência e Uasg 389466 (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade institucional.)

Inteiro teor:
Acórdão 1265/2026-TCU-Plenário Trata-se estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 90002/2026, sob responsabilidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), com valor estimado de R$ 240.933,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de publicidade institucional. Considerando que o representante apontou falhas graves no certame, tais como a violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fragilidade no planejamento orçamentário, incompatibilidade procedimental com a Lei 12.232/2010 e risco de quebra do sigilo no julgamento das propostas técnicas; considerando que a Unidade Técnica identificou a plausibilidade jurídica e o perigo da demora em relação aos pontos suscitados, o que motivou a determinação de oitiva prévia da autarquia pelo Ministro-Relator; considerando que, em resposta à oitiva (peça 15), o CRMV-RJ informou oficialmente a decisão de anular a Concorrência Eletrônica 90002/2026; considerando que a anulação administrativa do certame remove o risco ao erário e ao interesse público que motivou a representação, configurando a perda de objeto da ação de controle; considerando que a autarquia manifestou não possuir, por ora, interesse em dar continuidade ao objeto da contratação nos moldes anteriormente previstos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido de considerar a representação e o pedido de cautelar prejudicados, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, considerar prejudicada a análise do mérito, em razão da anulação da Concorrência Eletrônica 90002/2026 pelo CRMV-RJ; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.840/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (42.147.611/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabiana de Mattos Luiz, representando FML Serviços e Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.